Tribunal: STF
Processo: ARE 1108164
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS — COMPROVAÇÃO — AUSÊNCIA — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIRETORES ESTATUTÁRIOS.



    Pagamento aos diretores de R$ 29.680,09, como remuneração e de R$ 800.000,00 a título de participação nos lucros.



    Não há nos autos prova de que a distribuição de lucros a administradores obedeceu às condições e aos limites estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 (artigo 152, caput e §§ 1º e 2º).



    Ainda que houvesse tal prova, apenas se exclui da remuneração a participação nos lucros paga a todos os empregados na forma da Lei nº 10.101/2000, e não aquela paga exclusivamente aos dirigentes.



    Agravo a que se nega provimento.



    2. O recorrente, Banco BMG SA, alega violados os artigos 195, inciso I, alínea “a”; 7º, inciso XI; 218, § 4º, e 150, inciso II, da Constituição Federal. Discorre sobre a natureza jurídica não salarial da participação nos lucros. Afirma indevida a incidência de contribuição social sobre tal parcela, porquanto não destinada a remunerar prestação de serviços, segundo o previsto nas Leis nº 8.212/91 e nº 10.101/2000. Entende contrariado o princípio da isonomia, tendo em vista a cobrança imposta apenas sobre os valores recebidos pelos dirigentes, apesar de, alegadamente, ter havido distribuição dos lucros a todos os empregados. Requer, ao fim, a compensação do indébito.



    É o relatório. Decido.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negando provimento à apelação, confirmou a decisão do Juízo quanto à denegação da segurança. A partir da análise do quadro fático e do previsto nas Leis nº 10.101/2000 e nº 6.404/1976, assentou o Colegiado de origem não ter o autor comprovado que os pagamentos indicados na demanda foram feitos a título de participação nos lucros. A uma, porque a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassou o percentual previsto em lei. A duas, por não constar do processo prova quanto à distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados, na forma da legislação de regência.



    4. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    Em que pesem as alegações da agravante, reitero os argumentos expendidos por ocasião da prolação da decisão monocrática alvo do presente agravo. Por oportuno, reproduzo parte da explanação lá contida:



    “A CR/88 determina:



    Art 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;



    Neste ponto, a CR/88 é clara, a participação nos lucros ou resultados deve seguir a regulamentação infraconstitucional.



    A redação da Lei nº 8.212/91, no que toca ao tema em debate, é a seguinte:



    Art. 22 (...)



    § 2º Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9º do art. 28.



    Art. 28 Entende-se por salário-de-contribuição:



    I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).



    (...)



    § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)



    j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica;



    A lei específica que regula a matéria atualmente é a nº 10.101/00, resultado da conversão da MP nº 794/94.



    Para que se exclua da remuneração a participação nos lucros é requisito inafastável que ela seja paga segundo a 10.101/00 e, como decorre evidentemente do dispositivo constitucional, que ela seja paga nos mesmos moldes a todos os empregados, e não somente aos dirigentes.



    Todavia, na hipótese, trata-se de administradores e a lei especial regente é a nº 6.404/76, que em seu artigo 152 assim prevê:



    Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)



    § 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.



    § 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202.



    Contudo, os documentos acostados aos autos não demonstraram, de plano, o direito líquido e certo a ser amparado pelo “mandamus”, ou seja, a obediência ao artigo retro destacado.



    O que se verifica, isto sim, como bem ressaltado pela magistrada “a quo”, às fls. 65 dos autos consta que, em 01/02/2008, houve o pagamento de R$ 29.680,09 de remuneração aos diretores e de R$ 800.000,00 a título de participação nos lucros.



    O ônus da prova, que deve ser pré-constituída no Mandado de Segurança, é da impetrante.



    (...)



    Seria indispensável fossem carreadas aos autos, acompanhadas da exordial provas que demonstrassem o direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade.



    Em consequência, há necessidade de dilação probatória.



    Posta a questão nestes termos, não prospera a pretensão recursal do impetrante, na medida em que suas alegações repousam em situação a reclamar dilação probatória, que se apresenta incompatível com as vias estreitas da ação mandamental.



    (...)



    5. Em consequência, não tendo o autor demonstrado tratar-se efetivamente de participação de lucros, restou denegada a segurança, mantida a incidência da contribuição social sobre a rubrica.



    6. Somente a partir do exame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem no tocante à natureza jurídica da parcela, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo.



    7. Nego provimento ao agravo. Incidência da Súmula 512.



    8. Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator